Tribunal: TJSP
Processo: 1002778-04.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora, apesar de regularmente intimada, não providenciou o recolhimento em dobro do preparo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora, apesar de regularmente intimada, não providenciou o recolhimento em dobro do preparo recursal. 2. Aplicação da penalidade de deserção, nos termos do disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15. 3. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002778-04.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
FRANCISCO CARLOS MAZZOCATO, GILBERTO MAZZUCATTO, QUERUBINA
FERRAZ BARBOSA e JOSÉ TRAIA CASTANIA, é apelado UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO USP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-04.2016.8.26.0506 -Voto no 26024 - AL
2
VOTO No 26024
APELAÇÃO No 1002778-04.2016.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APELANTES: Francisco Carlos Mazzocato e outros
APELADA: Universidade de São Paulo - USP
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO DESERÇÃO
NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora, apesar de
regularmente intimada, não providenciou o recolhimento em dobro
do preparo recursal. 2. Aplicação da penalidade de deserção, nos
termos do disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15. 3. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 705/709, integrada a fls. 729/730, que julgou improcedente a
ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) recálculo dos
Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre os
vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais; b) recebimento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação foi devidamente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-04.2016.8.26.0506 -Voto no 26024 - AL
3
respondido.
É o relatório.
O recurso apelação, apresentado pela parte autora, não
merece conhecimento.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por
servidor público Estadual, objetivando o seguinte: a) recálculo dos Adicionais
por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre os vencimentos
integrais; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
Pois bem. A parte autora, apesar de regularmente
intimada, não providenciou o recolhimento em dobro do preparo recursal (fls.
770). Daí porque, aplicar-se-á a penalidade de deserção, prevista no artigo
1.007, § 4o, do CPC/15.
Finalmente, o advogado e representante legal da parte
autora postulou, em 28.11.19, a concessão do prazo adicional de 30 dias (fls.
773/775), para o cumprimento da determinação judicial. Porém, o lapso
temporal inicial de 5 dias úteis era improrrogável (fls. 770), sendo certo que a
dilação pretendida já transcorreu, não sobrevindo nenhuma manifestação nos
autos.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002778-04.2016.8.26.0506 -Voto no 26024 - AL
4
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, por via de consequência,
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator